Tribunal: TJDFT
Processo: 0703528-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Prisão preventiva. Parcelamento irregular do solo urbano, crime ambiental e ameaça a testemunha. Garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.
Justifica-se a prisão preventiva, como garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, daquele que se associa a outros para cometer crime de parcelamento irregular do solo urbano e crimes ambientais e, após persistir no parcelamento e venda irregular de lotes, ameaça testemunhas. Ordem denegada.